Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719114-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME, VITOR HUGO LOPES BALBINO DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no exercício da curatela especial do agravado Vitor Hugo Lopes Balbino, observando-se as suas prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I; 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator